Tribunal: TJSP
Processo: 0000245-06.2016.8.26.0275
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000245-06.2016.8.26.0275, da Comarca de Itaporanga, em que é apelante DOUGLAS
MARQUES APARECIDO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso de Douglas Marques Aparecido da Silva, para reduzir a pena a
três anos, um (1) mês e dez (10) dias de reclusão, no regime semiaberto, mais o
pagamento de catorze (14) dias-multa, piso. Ficam mantidos os demais termos da
respeitável sentença recorrida. nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000245-06.2016.8.26.0275 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000245-06.2016.8.26.0275
Apelante: Douglas Marques Aparecido da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Lucelita Santos Rodrigues e Romário Sousa do Prado
Comarca: Itaporanga
Voto no 47.088
Romário Sousa do Prado, Douglas Marques Aparecido da
Silva e Lucelita Santos Rodrigues foram denunciados, os dois primeiros, como incursos no
artigo 155, §1o e 4o, incisos II e IV, do Código Penal, e esta como incursa no artigo 180,
caput, do Código Penal. Segundo narra a inicial, no dia 17 de dezembro de 2015, por volta
das 21h30, na Rua Joaquim Ferreira Lúcio, n.o 1480, cidade e Comarca de Itaporanga, os
acusados Douglas e Romário, agindo em conjunto, subtraíram para eles, durante repouso
noturno e mediante escalada, uma carteira cor de rosa, contendo documentos pessoais e
cartões de créditos, um aparelho televisor de 14 polegadas, marca PHILCO HITACHI,
modelo antigo, bens pertencentes a Angela Cristina Mendes. Consta, ainda, que, na mesma
data, algum tempo depois, a acusada Lucelita adquiriu o referido aparelho televisor 14
polegadas, em proveito próprio, sabendo fosse produto de crime.
Em razão da prisão do corréu Romário, os autos foram
separados em relação a ele (fl. 202). Após regular instrução, Douglas foi condenado nos
termos da denúncia, a 4 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20
dias-multa. Lucelita foi condenada 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao
pagamento de 10 dias-multa, no piso, substituída a carcerária por pena privativa de
liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviço à
comunidade pelo tempo da condenação, em entidade a ser designada pelo Juízo da
Execução.
Apela da sentença o corréu Douglas, buscando a absolvição,
por insuficiência de provas, alegando que a vítima nada presenciou. Subsidiariamente,
requer a fixação de regime prisional menos rigoroso (fls. 262-266).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls. 287-289).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000245-06.2016.8.26.0275 -Voto no
3
provimento do apelo (fls. 298-302).
É o relatório.
Conforme se infere dos autos, ocorrido o furto, a vítima
registrou a ocorrência (fls. 5-8), a televisão subtraída foi recuperada e restituída à vítima
(fls. 9), assim como seus documentos, a ela entregues pelo primo do acusado Douglas.

Perante a autoridade policial, Douglas negou o delito (fl. 15).
Depois, ouvido novamente no inquérito, confessou a prática do furto em companhia de
Romário, tendo este, no mesmo dia, levado a televisão para vender ou trocar por droga com
Lucelita (fl. 51). Em juízo, segundo acrescentou o recorrente, entrou na casa da vítima pelo
muro dos fundos, passando por um espaço na cerca, subtraiu a televisão e uma carteira,
negando a participação do corréu Romário. Esclareceu ainda que a ré Lucelita lhe dissera
estivesse precisando de uma televisão e por isso subtraiu o bem "encomendado" por ela.
Por sua vez, a vítima Angela disse que a casa estava toda
fechada, exceto a janela da cozinha que fica nos fundos; ao retornar notou que alguém
entrou pelos fundos da residência, pois a janela estava aberta e tinham levado a sua carteira
com todos os documentos pessoais e a televisão que ficava na sala. Segundo alguns
vizinhos, viram Douglas e Romário levando a televisão. Após o furto, Adilson, o primo de
Douglas, vulgo "Fuminho", entregou a carteira com os documentos, sendo a televisão
devolvida pela polícia.
As testemunhas de defesa nada esclareceram sobre os fatos e
apenas tentaram estabelecer os bons antecedentes do recorrente.
O laudo pericial comprova a qualificadora da escalada,
porquanto registra que a residência é cercada por muro, sendo que nos fundos o muro de
alvenaria possui 2,2 metros de comprimento (fls. 59-61).
Anote-se, quanto a majorante do repouso noturno, embora
esta Câmara entendesse devesse ser afastada em casos de furto qualificado, porque a pena
deste é extremamente severa (o dobro daquela prevista para a modalidade simples),
revelando que ela já contém sanção suficiente para a adequada censura penal aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000245-06.2016.8.26.0275 -Voto no
4
comportamentos delituosos postos no § 4o do art. 155 do CP, o Supremo Tribunal Federal,
por suas duas turmas, adotou convencimento diverso, dispondo ser compatível a agravante
do repouso noturno, com a modalidade qualificada do crime.1 Portanto, adota-se o
entendimento da Corte Suprema, pelo que inexiste reparo à decisão ora recorrida.
Diante desse quadro de provas, de rigor fosse condenado. A
confissão do recorrente foi corroborada pela prova acusatória, não o favorecendo o fato de
a vítima não ter presenciado o furto.
Ora, incumbia à defesa, em face da prova indiciária que
incriminava o réu, nos moldes do art. 156 do CPP, produzir elementos que a infirmassem,
amparando a tese defensiva, contudo, não se desincumbiu desse ônus.
A cada uma das partes, na relação processual, é exigida a
comprovação daquilo que é possível, em face das alegações que deduz nos autos.
Entretanto, ao passo que a prova indiciária do crime foi realizada, aquela sustentada pela
defesa técnica não se produziu. Assim correta a acolhida à pretensão de punir, nos moldes
da inicial, consoante dispõe o art. 239 do CPP.
Portanto, a despeito dos argumentos trazidos pela defesa, os
elementos produzidos nos autos são suficientes para lastrear a condenação pelo crime de
furto qualificado.
A dosimetria, no entanto, merece reparo. O juízo fixou a base
em 3 anos de reclusão e 15 dias-multa, porque “o acusado ostenta péssimos antecedentes
criminais, eis que possui três condenações pretéritas com trânsito em julgado pela prática
de delitos patrimoniais, conforme se depreende da Folha de Antecedentes Criminais de fls.
173/182 e certidão de fls. 183/187”. Na segunda fase, compensou a agravante da
reincidência com a atenuante da confissão espontânea, mantida a pena naquele patamar. Na
terceira fase, incidente a causa de aumento de pena em razão de o crime ter sido praticado
durante o repouso noturno, aumentou a pena na fração de 1/3, restando definitiva em 4
anos de reclusão e 20 dias-multa.
Observe-se que a folha de antecedentes e as certidões
1 HC 114.174/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 5.11.2013 e DJe 21.11.2013
Ag. Reg. no HC 130.617/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 2.2.2016 e DJe 29.2.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000245-06.2016.8.26.0275 -Voto no
5
mencionadas (fls. 173-182 e 183-187) noticiam três condenações definitivas com trânsito
em julgado e comprovam a multireincidência em crimes contra o patrimônio (Processos nos
3000081-92.2013, 3000288-91.2013 e 3000249-94.2013).
Assim, melhor solução, partindo-se do mínimo, em face da
confissão espontânea e a mencionada reincidência, suficiente o acréscimo em 1/6 na
segunda fase, somando 2 anos e 4 meses, mais 11 dias-multa. Na terceira fase, mantida a
elevação em um terço por ter sido o crime praticado no repouso noturno, apena é tornada
definitiva em 3 anos e 1 mês e 10 dias de reclusão, mais o pagamento de 14 dias-multa,
piso.
Embora reincidente, considerando o montante da pena, bem
ainda o fato desta agravante ter obstado a substituição da carcerária por restritiva de
direitos, não poderia, a um só tempo, impedir o deferimento do regime intermediário.
Para tais fins acolhe-se o recurso.
Ante tais motivos, dá-se provimento parcial provimento ao
apelo de Douglas Marques Aparecido da Silva, para reduzir a pena a três anos, um (1) mês
e dez (10) dias de reclusão, no regime semiaberto, mais o pagamento de catorze (14) dias-
multa, piso. Ficam mantidos os demais termos da respeitável sentença recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator